Tribunal: STF
Processo: AI 517910
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-03-29
Data de publicação: 2005-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
- Alegação de violação direta e frontal
 do art. 5º, XXXVI, LV, da Constituição federal.
Necessidade de
exame prévio de norma infraconstitucional para a verificação de
contrariedade ao Texto Maior.
Caracterização de ofensa reflexa ou
indireta.
Agravo regimental a que se nega provimento.